Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-67.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008797-67.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUDITH NUMA DE JESUS - CPF: 024.399.331-55 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
R
ECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. TEMA REPETITIVO 1.194, DO STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/8
.
DOSIMETRIA
READEQUADA
. REGIME INICIAL FECHADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou a acusada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca domiciliar e ilicitude das provas derivadas; (
ii
) definir se é caso de afastamento da reincidência; (
iii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (
iv
) determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea;
e (v) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF, não se exigindo consentimento formal do morador.

2. A ausência de certidão cartorária formal não impede o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes, desde que as informações constem de sítios eletrônicos oficiais do Poder Judiciário ou de documentos oficiais vinculados à persecução penal
.
Enunciado 18, TCCR
.

3. A
incidência da agravante da reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

4.
A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.194, do STJ.

5.
A manutenção do regime inicial fechado é adequada à reincidência específica e aos maus antecedentes, não sendo cabível a substituição da pena, nos termos do art. 44, II, do CP, diante da pena superior a 4 anos e da ausência de requisitos subjetivos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
parcialmente
provido
,
em
diss
onância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.
É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito previamente caracterizada, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF. 2. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 3. A confissão parcial que nega o elemento subjetivo do tipo penal não caracteriza confissão espontânea para fins de atenuação da pena. 4. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência específica e maus antecedentes. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em razão da reincidência e da pena superior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XI e LVI, da CF/88;
arts
. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 44, II, 59, 64, I, e 65, III, “d”, do CP; art. 240, § 1º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF -
Rcl
: 00000000000000081451 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-
2025;
STF – RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05/11/2015;
STJ - HC: 00000000000001061330, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2026, Data de Publicação: DJEN 02/02
/2026
;
STJ – Súmula 630;
STJ - REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/
2025;
TJMT – Enunciado 18, TCCR.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JUDITH NUMA DE JESUS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme se vê no Id. 325658933.

Em suas razões (Id. 325658953), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência da apelante ocorreu sem autorização válida ou mandado judicial
e, por consequência, a absolvição da ré por insuficiência de provas lícitas
. No mérito, requer:
(i)
o afastamento da agravante da reincidência,
(
ii
)
o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas),
(
iii
)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
(
iv
)
a modificação do regime inicial para o aberto, e
(v)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 325658956
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 340317893).

É o relatório.

VOT
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
JUDITH NUMA DE JESUS

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)

No dia 07 de junho de 2022, por volta das 20h50min, na rua A, bairro Jardim Mossoró, próximo
ao lava
jato da Dona Maria, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada JUDITH NUMA DE JESUS, vulgo “Cida”,
foi presa em flagrante delito por trazer consigo e vender drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo consta,
a guarnição da VTR 7F48 (Grupo de Apoio), se encontrava realizando rondas pelo bairro Jardim Mossoró, quando foi informado por um transeunte que uma senhora conhecida no bairro, de cor negra e alcunha “Cida”, trajando um short e uma blusa, de cor preta, havia lhe oferecido drogas, do tipo pasta base de cocaína
. O aludido denunciante ainda informou que a suspeita teria lhe dito “havia recebido umas paradas das boas”. No mais, o denunciante revelou que a senhora, vulgo “Cida”, estaria em frente a
um lava
jato chamado “Lava Jato da Dona Maria”.

De posse dessas informações a equipe se diligenciou até o local informado, onde avistaram a denunciada Judith com as mesmas características passadas na denúncia. Diante disso, os agentes permaneceram em observação,
ocasião em que avistaram o momento em que o usuário de drogas Adriano Cristhian Barbosa,
conduzindo uma bicicleta, se aproximar da denunciada, e após uma breve conversa com Judith, a denunciada retirou um pote, de cor branca, do bolso de seu short e entregou algo ao usuário Adriano, o qual passou para Judith uma cédula de dinheiro.

Ato contínuo,
considerando que a referida conduta da denunciada reforçou a suspeita existente sobre ela, os policiais militares se aproximaram e deram voz de prisão a ambos, ocasião em que o usuário Adriano tentou foragir, dispensando imediatamente 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína no chão, mas não obteve êxito na fuga
.

Por sua vez, durante a abordagem, a denunciada
Judith entregou para os agentes o pote, de cor branca, visto com ela anteriormente. Quando verificado o aludido pote, os policiais constataram que dentro dele havia 69 (sessenta e nove) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Questionada sobre o ocorrido, a denunciada revelou aos policiais que comercializava entorpecentes por questões financeiras.

Diante da confissão da denunciada, os agentes indagaram-na, se em sua residência havia mais algum entorpecente, tendo Judith respondido que sim, informando em seguida que na área de sua casa, em cima de alguns tijolos, havia uma bolsa, tipo necessaire, de cor azul, contendo drogas. Na sequência, os policiais adentraram na casa da denunciada, que fica em frente do local do flagrante.
Ao procederem as buscas no local indicado por Judith, os policiais localizaram a necessaire, e constataram que dentro dela havia 90 (noventa) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.86149-01, às fls. 38/39, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 69 “pedras”, acondicionada em saco plástico, transparente, fechado por nó próprio, pesando 16,67 g
(dezesseis gramas e sessenta e sete centigramas) e 90 (noventa) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, cada qual acondicionada no interior de “trouxa” plástica (55 de cor preta e 35 de cor amarela), fechada por nó de linha de lã, da cor roxa, pesando 52,32 g (cinquenta e dois gramas e trinta e dois centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO para COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

No seu interrogatório em sede policial, acostado no ID nº. 87776563, a denunciada Judith, contrariando todas as evidências,
negou os fatos relatados no boletim de ocorrência
. No mais,
a denunciada afirmou que não vendeu entorpecentes para o usuário Adriano, alegando que apenas deu a droga ao Adriano para que ele fumasse
.

Em consulta aos antecedentes da denunciada,
descortinou-se que Judith é reincidente, pois ela possui uma condenação transitada em julgado, conforme executivo de pena n.º 0003022-98.2016.811.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca
.

Pelo narrado, considerando a denúncia recebida, informando as características físicas e de vestimenta da denunciada, bem como a alcunha pela qual a denunciada era conhecida, aliado ao momento em que Judith é vista vendendo cocaína para o usuário Adriano, este que dispensou a droga no momento da abordagem; tudo isso somado ao encontro das porções de cocaína, prontas para a venda ilícita, que estavam em posse da denunciada, combinado com a confissão da denunciada para os agentes, no decorrer do flagrante, afirmando que comercializava drogas para auferir renda, bem como que ela tinha em sua casa mais entorpecentes, os quais foram localizados pela equipe policial no local indicado pela própria Judith, inclusive descortinou-se em tal momento que as noventa porções já se encontravam prontas para venda, conclui-se que a denunciada comercializava drogas para
auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que todas drogas apreendidas destinavam-se ao comércio criminoso.

Desta feita, restou configurado no caso em tela a materialidade e os indícios suficientes de autoria de Judith no crime de tráfico de drogas, o que dá ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada.
(...)”.
(Id.
325658870
– p.
170/174
).
(grifos meus).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando
a
acusad
a
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de em
0
7
(
sete
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
bem como ao pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa
. (Id.
325658933
).

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I
- Preliminar:

a)

Nulidade da busca domiciliar
por vício de consentimento:

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas obtidas mediante ingresso na residência da apelante, sob o argumento de que não houve mandado judicial nem consentimento válido para a entrada dos policiais no domicílio. Requer o desentranhamento das provas derivadas da diligência e a consequente absolvição por ausência de provas lícitas.

Contudo, a
preliminar
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese firmada no
Tema 280
(RE 603.616/RO), a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem, de modo objetivo, a ocorrência de situação de flagrante delito. Em
crimes permanentes, como o tráfico nas modalidades "guardar" e "trazer consigo", a situação de flagrância se prolonga no tempo, admitindo o ingresso, desde que presentes elementos prévios concretos de justa causa.

No caso dos autos, a legalidade da busca domiciliar não se fundamenta no consentimento d
a
acusad
a
, mas sim na configuração objetiva de situação de flagrante delito em crime permanente, hipótese que, por si só, autoriza constitucionalmente o ingresso policial independentemente de mandado judicial ou anuência do morador. A diligência policial decorreu de fundada suspeita, tendo sido conduzida em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 240, § 1º, alíneas "
b
" e "
d
", do Código de Processo Penal, razão pela qual não há falar em ilicitude das provas obtidas.

O conjunto fático que precedeu o ingresso no domicílio evidencia suporte concreto e suficiente de justa causa, consubstanciado:
(i)
na abordagem da apelante em via pública;
(
ii
)
na visualização de conduta típica de mercancia ilícita, consistente na entrega de substância entorpecente a usuário mediante recebimento de dinheiro;
(
iii
)
na apreensão imediata de droga em poder da acusada;

e
(
i
v
)
na indicação, pela própria apelante, da existência de maior quantidade de droga em sua residência, com a precisa informação do local onde se encontrava o material ilícito.

Essas circunstâncias, colhidas antes e independentemente de qualquer manifestação de vontade d
a
acusad
a
, compõem quadro objetivo de justa causa e risco concreto e iminente de perecimento da prova, dispensando tanto o mandado judicial quanto o consentimento do morador.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal:

“(...)
6.
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280) estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
. 7. No caso concreto, o
acórdão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 280, destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, pois existiam elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 8.
Os elementos objetivos que fundamentaram a ação policial incluíam denúncia anônima verificada por campana, visualização do réu chegando e saindo da residência, abordagem de indivíduos que acompanhavam o réu e confirmaram a aquisição de entorpecentes dele, o fato de o réu ser reincidente específico e estar sendo monitorado eletronicamente, e a apreensão de grande quantidade de drogas (1.259,08g de maconha e mais 12,85g), dinheiro (R$ 4 .028,00 e R$ 150,00) e apetrechos de tráfico (duas balanças de precisão e papel filme).
9.
A posse de drogas para fins de tráfico configura crime permanente, que, em situação de flagrância, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal
. 10.
Tais circunstâncias configuravam justa causa prévia para a diligência, não se tratando de mera constatação posterior de flagrância, validando a busca e apreensão domiciliar e a licitude das provas colhidas, em conformidade com o disposto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa
.
IV .
Dispositivo e tese 11. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e restabelecer a condenação do reclamado.

(STF -
Rcl
: 00000000000000081451 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-
2025
)
. (grifos meus).

Registre-se, por oportuno,
a
versão defensiva, de que teria sido “levada à força para dentro de casa”, não encontra respaldo mínimo na prova dos autos.

Além disso,
a
inda que se reconheça alguma irregularidade formal na coleta desse consentimento, tal circunstância em nada afeta a juridicidade da diligência, porquanto a entrada domiciliar encontrava-se plenamente justificada pela situação de flagrância já caracterizada antes de qualquer manifestação d
a
acusad
a
. O consentimento, portanto, constituiu mero reforço procedimental, mas não fundamento jurídico da busca.

A
demais, a
alegada
controvérsia entre os depoimentos policiais
não se verifica de forma relevante. As variações apontadas pela defesa são periféricas e naturais, não alcançando os pontos essenciais da narrativa fática. Os relatos são convergentes quanto à abordagem, à prática de tráfico, à apreensão da droga e à posterior localização de entorpecentes, mostrando-se harmônicos e suficientes para embasar a condenação, sem qualquer comprometimento da credibilidade da prova.

Portanto,
não há que se falar em nulidade da diligência domiciliar ou em ilicitude da prova
. Pelo contrário, a ação dos agentes públicos se mostra
amparada por elementos objetivos e em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais
, conforme interpretados pelo STF.

O acolhimento da tese defensiva implicaria o esvaziamento da efetividade do combate ao tráfico de drogas em situações idênticas, nas quais a urgência da medida e a evidência do delito demandam resposta imediata e proporcional por parte do Estado.

Assim,
a prova domiciliar é lícita, válida e legítima
, não havendo vício capaz de comprometer a condenação. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente demonstradas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II -
M
érito
:

a) Do pleito de
afastamento da agravante da reincidência
e
da

consequente
apl
i
cabilidade

a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06:

A defesa sustenta
o afastamento da

reincidência
e, por consequência,
o reconhecimento do tráfico privilegiado
, sob o argumento de ausência de comprovação do período depurador. Todavia, a tese não encontra respaldo nos elementos objetivos constantes dos autos.

Isso porque, conforme já consolidado pelas
Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
, por meio do
Enunciado Orientativo n. 18
,
a ausência de certidão cartorária formal
não impede o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes
, desde que as informações constem de
sítios eletrônicos oficiais do Poder Judiciário
ou de
documentos oficiais vinculados à persecução penal
.

No caso dos autos, é possível verificar, a partir da documentação anexada (Id. 325658874), que a apelante possui
duas condenações definitivas
, ambas vinculadas ao
PEP n. 0003022-98.2016.8.11.0042
, cujos dados constam no sistema
SEEU
,
i
nstrumento dotado de fé pública e amplamente aceito como meio hábil de comprovação.

Superado esse ponto, observa-se que o
crime em análise foi praticado em 07 de junho de 2022
, e a
sentença que declarou extinta a punibilidade d
a
apelante transitou em julgado em
23 de novembro de 2020
, conforme consulta ao referido PEP. Trata-se, portanto, de
lapso temporal inferior ao quinquênio exigido pelo art. 64, inciso I, do Código Penal
, o que justifica plenamente o
reconhecimento da reincidência
, tal como realizado na sentença, bem como a valoração negativa dos
maus antecedentes

na primeira fase
.

Consequentemente, a
incidência da agravante da reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006
, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou equívoco na dosimetria fixada na sentença, que observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

c
)

Do pleito de reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
:

No que concerne à alegada incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão assiste à defesa.

Do exame das declarações prestadas ao longo da persecução penal, verifica-se que a apelante
, em juízo, admitiu a posse da droga para uso próprio, assumindo a condição de usuária, ainda que tenha negado a prática de tráfico.
Trata-se de confissão parcial/defensiva, mas objetivamente relevante para a reconstrução dos fatos.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.194, em 16/09/2025
, a confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua influência no convencimento do julgador, nos seguintes termos:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos (...). (STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, julgado em 16/09/2025).

Com o julgamento do Tema 1.194/STJ (REsp 2.001.973/RS) e a consequente revisão da Súmula 630, o Superior Tribunal de Justiça abandonou a orientação anterior – que exigia o reconhecimento expresso da traficância – e passou a admitir que, no crime de tráfico, a atenuante da confissão espontânea também incide
quando o acusado admite apenas a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, negando o tráfico, devendo, contudo, ser aplicada em
proporção inferior à de uma confissão plena da traficância.

Neste sentido:

(...) Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos. Teses do Tema n. 1.194 do STJ: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2.
A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
. (...). (STJ - HC: 00000000000001061330, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2026, Data de Publicação: DJEN 02/02
/2026
).

Assim, a
luz do Tema 1.194/STJ e da atual redação da Súmula 630, impõe-se, pois, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aplicação em fração moderada, inferior àquela reservada à confissão plena do tráfico, justamente porque o conteúdo confessado diz respeito a fato de menor gravidade (posse para uso próprio, negando a mercancia).

d)
Do reajuste da dosimetria da pena:

Acolhida a tese do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
impõe-se o reajuste da dosimetria da pena tão somente na
segunda fase,
mantendo-se hígidos os demais parâmetros fixados na sentença.

Na
primeira fase,
m
antenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em
6
(
seis
) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência, diante da existência do Executivo de Pena
n. 0003022-98.2016.8.11.0042
, e conforme já exposto, aplico a fração de 1/6, elevando a reprimenda para
7
(
sete
) anos
de
reclusão
e 7
00 (s
ete
centos) dias-multa.

Ademais, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, e aplicada a fração de 1/8, nos

moldes anteriormente fundamentados, reduzo a pena, que resta fixada em
6
(
seis
) anos,
1
(
um
) m
ês
e
15
(
quinze
) dias de reclusão
e 612 (seiscentos e dois) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, mantém-se a reprimenda anteriormente fixada, razão pela qual a
pena definitiva
permanece em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e dois) dias-multa
.

e)
Do pleito de fixação de regime mais brando

e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

A defesa condiciona o pedido de fixação de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao eventual redimensionamento da reprimenda, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, não obstante o novo
quantum
da pena e o reconhecimento da atenuante, a reprimenda definitiva permanece superior a 4 (quatro) anos de reclusão e subsistem a reincidência específica da apelante e a existência de maus antecedentes, circunstâncias que, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal, justificam a manutenção do regime inicial
fechado
e afastam o preenchimento dos requisitos legais para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Desse modo, mantém-se
incólume
a reprimenda no ponto referente ao regime inicial de cumprimento e à impossibilidade de substituição, dando-se parcial provimento ao recurso apenas para o fim de reajustar a pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Judith Numa de Jesus
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, reduzir a pena para
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa
, mantendo-se, no mais,
incólumes
a condenação tal como estabelecida na sentença, o regime inicial
fechado
e os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026